Tribunal: STF
Processo: RE 1532441
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. DECRETO Nº 11.321, DE 2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO Nº 11.374, DE 2023. ADC Nº 84/DF. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NÃO APLICAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO Nº 11.374/2023. REVOGAÇÃO DO DESCONTO INSTITUÍDO NO DECRETO 11.322/2022 EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). NÃO CARACTERIZAÇÃO DE AUMENTO DE TRIBUTO. REGRA DA ANTERIORIDADE AFASTADA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO PLENÁRIO DO STF NA DECISÃO QUE REFERENDOU A LIMINAR CONCEDIDA NA ADC 84/DF. EFEITOS IMEDIATOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



1. Trata-se de apelação interposta por ENEVA S.A. em face da sentença proferida pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará, que denegou a segurança em ação mandamental em que se objetiva o reconhecimento ao direito de recolhimento do AFRMM - Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante - com desconto de 50% sobre as suas alíquotas, conforme previsto no Decreto n.º 11.321/2022, no período entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023. 



2. Em suas razões do recurso (id. 4058100.30891792), a apelante sustenta que: 1) a sentença deve ser anulada em razão da necessidade de retificação da autoridade coatora, qual seja: o Delegado da DECEX/RJ; 2) o Decreto nº 11.374/2023, ao revogar o Decreto nº 11.321/2022, restabeleceu a alíquota anterior do AFRMM (fixada em 8% pela Lei n° 14.301/2022), promovendo, pois, a majoração do tributo, sem o desconto de 50%, violando o princípio constitucional da anterioridade. Por fim, defende que os valores pagos indevidamente a título de AFRMM devem ser restituídos. 



3. Preliminarmente, observa-se que a sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Delegada da DEMAC-RJ de forma correta, eis que esta não tem como atribuição a atividade de controle e fiscalização do AFRMM - Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante. Além disso, acertadamente o Juízo de primeiro grau manteve no polo passivo o Inspetor Chefe da Receita Federal do Brasil. Desta forma, não há qualquer nulidade ou necessidade de substituição de parte no polo passivo. 



4. No mérito, o cerne do presente recurso consiste em decidir sobre a possibilidade de concessão de efeitos imediatos ao Decreto nº 11.374/2023 - que revogou o desconto no pagamento do AFRMM anteriormente concedido também por meio de idêntico ato normativo, no caso, o Decreto nº 11.321/2022 - que restabeleceu a alíquota original de 8% do AFRMM. 



5. As regras da anterioridade nonagesimal e anual que se pretende aplicar ao caso dos autos estão previstas no artigo 150 da Constituição Federal, que, ao tratar das limitações do poder de tributar, vedou a cobrança ou aumento de tributo no mesmo exercício financeiro e antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Na situação dos autos, não se cogita violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa ao se estabelecer efeitos imediatos ao ato administrativo que cancelou o desconto conferido pelo Decreto n° 11.321/2022 no tocante ao AFRMM, por não se confundir a revogação ou diminuição de desconto com instituição ou aumento de tributo. Assim, é válida a cobrança das alíquotas originais do AFRMM de forma imediata, a partir da revogação da redução de alíquota levada a feito pelo Decreto nº 11.374/2023, voltando-se, então, a cobrar a exação com base nas alíquotas previstas na Lei nº 10.893/04, com a redação dada pela Lei nº 14.301/22. 



6. A propósito, imperioso ressaltar que em decisão proferida em 09/05/2023 o Plenário do STF, ao referendar medida liminar concedida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na ADC nº 84/DF, se manifestou pela não aplicação da regra da anterioridade no tocante às alterações promovidas pelo Decreto nº 11.374/2023. Muito embora a referida decisão tenha sido proferida em ação que tem por objeto a análise da constitucionalidade do Decreto 11.374/2023 no ponto em que revogou alteração promovida pelo Decreto 11.322/2022 relativamente às alíquotas da COFINS e do PIS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições, evidente que aquela ação trata de questão análoga à discutida nestes autos, mostrando-se prudente a aplicação do mesmo entendimento ao presente feito. 



7. Apelação não provida. Sem honorários por se tratar de processo de mandado de segurança.” (e-doc. 76, p. 3-4; grifos no original). 



    2. Os embargos de declaração apresentados foram negados (e-doc. 100). 



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta ofensa ao “artigo 150, inc. III, alíneas “b” da Constituição Federal” (e-doc. 117, p. 10). 



    3.1. Argumenta que na aplicação imediata das disposições contidas no Decreto nº 11.374, de 2023, não se observou o art. 150, inc. III, al. "b", da CRFB, no qual se condiciona a produção de efeitos de uma norma tributária ao decurso do prazo de um ano após a sua publicação. Compreende-se que a alíquota de 8% do AFRMM só poderia ser exigida a partir de 2 de janeiro de 2024, após o decurso de um ano da publicação do Decreto nº 11.374, de 2023.



    3.2. Alude que o AFRMM é concebido como uma Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), sujeitando-se à regra geral da anterioridade tributária, em suas duas vertentes (anual e nonagesimal).



    3.3. Destaca que o fato gerador do AFRMM ocorre com o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro, enquanto as contribuições ao PIS e à Cofins incidem sobre a receita e o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Portanto, a decisão do STF na ADC nº 84/DF, que se refere ao PIS e à Cofins, não se aplica ao AFRMM.



    3.4. Cita precedentes do STF e do STJ que reforçam a necessidade de observância ao princípio da anterioridade tributária, destacando que qualquer majoração direta ou indireta de tributos deve observar a regra da anterioridade tributária em sua vertente anual.



    3.5. Argumenta que a cobrança da alíquota majorada do AFRMM antes de 2 de janeiro de 2024 viola o princípio da anterioridade anual, previsto no art. 150, inc. III, al. "b", da CRFB, e que a decisão do STF na ADC nº 84/DF não se aplica ao caso do AFRMM, pois trata de contribuições diferentes (PIS e Cofins).



    3.6. Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecido o direito de recolhimento do AFRMM com desconto de 50% sobre suas alíquotas, conforme previsto no Decreto nº 11.321, de 2022, no período entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023.



    4. O recurso extraordinário foi admitido, porquanto, “preenchidos os requisitos de admissibilidade (intrínsecos/extrínsecos) e prequestionada tal matéria” (e-doc. 119). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. O Plenário desta Corte, ao apreciar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84/DF, em conjunto com a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.342/DF, analisou a controvérsia alusiva ao princípio da anterioridade nonagesimal em face da revogação do Decreto nº 11.374, de 2023. A votação foi unânime e a ementa dos julgados ficou assim redigida:



    “Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. JULGAMENTO CONJUNTO COM A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.342/DF. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME NÃO CUMULATIVO. REPRISTINAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO N. 8.426/2015. MANUTENÇÃO DAS ALÍQUOTAS APLICADAS DESDE 2015. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA PROCEDENTE.



    I. Do caso em exame



    1. Ação declaratória de constitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Presidente da República para declarar a constitucionalidade dos arts. 1°, II; 3°, I; e 4°, do Decreto n. 11.374/2023, os quais repristinam dispositivos do Decreto n. 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto n. 11.322/2022, referentes às alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo das contribuições. Julgamento conjunto com a ADI 7.342/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Decreto n. 11.374/2023, ao repristinar as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, majorou, ou não, tributo, de forma a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    III. Razões de decidir



    3. O Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da medida cautelar. Precedentes da Primeira e da Segunda Turma.



    4. A edição do Decreto n. 11.322 no último dia útil de 2022 compromete o dever de responsabilidade dos agentes públicos, contrariando, assim, as diretrizes do art. 2º do Decreto n. 7.221/2010 e que decorrem, ao fim e ao cabo, dos princípios republicano e democrático previstos no art. 1º da Constituição Federal, e dos princípios que regem a Administração Pública insculpidos no art. 37 do texto constitucional.



    VI. Dispositivo e Tese



    5. Ação declaratória julgada procedente para, confirmando a medida cautelar referendada pelo Plenário em 09/5/2023, declarar a constitucionalidade do Decreto n. 11.374/2023, que repristinou as alíquotas de 0,65% e 4% para fins da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, sem, com isso, majorar tributo de forma a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal.



    Tese de julgamento: “A incidência das alíquotas de 0,65% e 4% da contribuição ao PIS e da COFINS previstas no art. 1º do Decreto n. 8.426/2015, repristinado pelo Decreto n. 11.374/2023, não está sujeita a anterioridade nonagesimal”.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: RE 584.100/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 05/02/2010; RE 566.032/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 23/10/2009.”



    (ADC nº 84/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 14/10/2024, p. 22/10/2024).



    6. Conforme consta da ementa do acórdão acima transcrita, “o Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%”.



    7. Como bem expresso, compreendeu o Supremo Tribunal pela inaplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal.



    8. Importa, ainda, ressaltar que, a despeito de os julgados fazerem referência às alíquotas do PIS e da Cofins, é certo que abarcam o mesmo ato normativo, de modo que resta ao caso a não aplicação do princípio da anterioridade em relação às alíquotas do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). 



    9. No mesmo sentido, já vinham decidindo as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. ALÍQUOTAS. DESCONTO CONCEDIDO PELO DECRETO N. 11.321/2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO N. 11.374/2023. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO, DE RESTABELECIMENTO OU DE MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 84 MC-REF/DF AO CASO DOS AUTOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Ausência de prequestionamento do art. 170, II, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    II – O Decreto n. 11.374/2023, ao revogar o desconto de 50% (cinquenta por cento) para as alíquotas do AFRMM, não ofendeu o princípio da anterioridade, tendo em vista que não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo. Inteligência do decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade 84 MC-Ref/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16/6/2023.



    III – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.510.098-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28/10/2024, p. 30/10/2024; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. DECRETO 11.374/2023. REVOGAÇÃO DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA CONCEDIDA PELO DECRETO 11.321/2022. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIXADA NA ADC 84-MC. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    2. A orientação já sedimentada na Corte é no sentido de que o Decreto 11.374/2023, ao revogar a redução da alíquota do Adicional de Frete da Marinha Mercante (AFRMM), concedida pelo Decreto 11.321/2022, não violou os princípios da anterioridade tributária, por não ter instituído, restabelecido ou majorado tributo.



    3. É o que se extrai do julgamento da ADC 84-MC, que, embora relacionado às alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS, é de se aplicar também ao caso dos autos. Precedentes nesse sentido.



     4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.498.372-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2024, p. 30/10/2024; grifos acrescidos).



    10. Pelo que se verifica, o acórdão recorrido estampou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser mantido.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020.



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator